Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705572-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIENE VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O A embargante pretende, sob o pretexto da existência de erro material, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora no valor de R$ 10.879,77 (dez mil e oitocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos). Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, 25 de março de 2021 18:10:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator